Tribunal: TCU
Processo: 029.852/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7047/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e com o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.852/2018-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra Prezia Gomes (XXX.343.446-XX); Angela Maria Oliveira Pereira (XXX.024.136-XX); Iolanda Monção Rossi (XXX.734.976-XX); Janete Jacinta de Avila Monção (XXX.092.556-XX); Maria Angela Oliveira Pereira (XXX.659.406-XX); Maria Assunção Monção Fidelis (XXX.153.786-XX); Maria de Fátima Oliveira Pereira (XXX.168.366-XX); Maria do Rosário Monção Fidelis (XXX.833.626-XX); Marisa Helena de Oliveira Pereira (XXX.119.146-XX); Rita de Cássia Oliveira Pereira (XXX.106.776-XX); Rosangela Maria de Oliveira Pereira (XXX.023.836-XX); Rose Meire de Oliveira Pereira (XXX.318.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 4a Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Comando do Exército que atente para os prazos estabelecidos no art. 7o da Instrução Normativa/TCU 78/2018 quanto ao cadastramento dos atos dos interessados para apreciação por este Tribunal, bem como para a possibilidade de aplicação ao responsável das sanções previstas na Lei 8.443/1992, em caso de eventual descumprimento dos referidos prazos.